Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-94.2020.8.11.0030
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000486-94.2020.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACQUELINE SAYURI GOMES - CPF: 025.269.441-47 (APELANTE), MARCIA KAROLINE FERRUCI MARQUES TOLEDO - CPF: 032.671.581-92 (ADVOGADO), ACD SINOP COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - CNPJ: 29.999.367/0001-42 (APELADO), D. E. DUARTE BARBOSA REPRESENTACAO DE MOVEIS - CNPJ: 36.129.446/0001-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO COMPROVAÇÃO - CUSTAS NÃO RECOLHIDAS - INICIAL INDEFERIDA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - VIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A não apresentação de prova da arguida hipossuficiência financeira e o não recolhimento das custas processuais são causas de extinção da lide sem resolução de mérito (arts. 321,
caput
e parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Execução extinta sem resolução de mérito por indeferimento da inicial.

A apelante alega que há julgados no Tribunal de Justiça do Rio Grande Sul que consideram como parâmetro para o deferimento do benefício da justiça gratuita o limite de cinco salários mínimos.

Acrescenta que o fato de ser proprietário de veículo avaliado em pouco mais de 100 mil reais e com dois anos de uso não determina a sua condição financeira, e que a realidade econômica do país sofreu drástica mudança com a pandemia do coronavírus.

Com esses argumentos, busca a reforma da sentença e o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Alternativamente, pugna pela devolução do prazo para pagamento das custas na forma simples, com exclusão da penalidade imposta, de cinco vezes essa quantia.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Juntamente com a inicial da Ação, a apelante formulou pedido de justiça gratuita, porém não anexou nenhuma prova documental para subsidiá-lo.

Na primeira instância foram realizadas pesquisas em seu nome e constatado que ela é proprietária de um veículo de luxo – Dodge Journey, RT 3.6, V6, automático, 2018 – avaliado em R$122.810,00.

Diante disso, ela trouxe voluntariamente aos autos o holerite (ID n. 88953954) para mostrar que trabalha como gerente financeira de empresa privada e recebe R$2.657,30 líquidos por mês.

Porém, o juízo de origem tomou conhecimento de que seu patrimônio seria ainda mais expressivo, e que inclusive um dos imóveis foi recentemente alienado por quase 400 mil reais (ID n. 88953958). Em vista dessas informações, a condenou, em decisão interlocutória, ao pagamento do quíntuplo das custas.

A apelante não recorreu pela via adequada; apenas pugnou pela reconsideração. Após, o feito foi extinto sem resolução do mérito.

A determinação judicial foi clara e devia ser cumprida ou impugnada em tempo e modo oportunos.

Assim, a inércia da apelante levou à extinção da demanda, e nesta fase não foram apresentadas razões jurídicas capazes de desconstituir o entendimento do juízo
a quo
.

Ela nem sequer nega ser proprietária dos bens mencionados na sentença, tampouco comprova a dificuldade financeira decorrente da pandemia da Covid-19 (art. 373, inciso I, do CPC).

Conforme o art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, “
é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte”
.

No caso concreto, a juntada da petição com ID n. 88953953 serviu unicamente como tentativa de induzir o julgador a erro, e não como prova nova, até porque não contém nenhum fato que já não fosse do acesso e conhecimento da autora quando propôs a lide.

As intimações regulares e o conteúdo do pedido incidental revelam tão somente a ausência de fundamento jurídico apto a amparar a sua pretensão.

Para ilustrar:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. (...)
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INOCORRÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESCUMPRIMENTO NO PRAZO FIXADO PELO JUIZ. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. (...) SENTENÇA MANTIDA. I-
Deve ser indeferida a assistência judiciária à parte que não apresenta documentos que comprovem sua miserabilidade e que permanece inerte, não cumprindo a determinação judicial
. II-
Indeferido o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça com a determinação para o recolhimento das custas prévias, transcorrido in albis o prazo sem o seu cumprimento, opera-se a preclusão temporal, devendo ser mantido o indeferimento da inicial, com a extinção da ação sem resolução do mérito
. (...) IV-
Evidenciado que o Autor não recolheu as custas processuais iniciais e o processo foi extinto, sem resolução de mérito, com a observância à regra processual citada, imperiosa é a manutenção da sentença
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”
. (AP n. 0502348-61.2017.8.05.0150, 4ª Câmara Cível, TJ-BA, relator Roberto Maynard Frank, publicado em 11/06/2019, sem grifos no original).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...)
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRECLUSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
É de se manter o indeferimento da petição inicial, quando a autora, mesmo após reiteradas determinações de emenda, não apresenta documento essencial
- que demonstre o teor da relação jurídica entre as partes -,
nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC2015
. APELAÇÃO NÃO PROVIDA
”.

(AC n. 1660991-7, 15ª Câmara Cível, TJ-PR, Rel. Haylton Lee Swain Filho, julgado em 12/04/2017, publicado em 26/04/2017, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021